Tribunal: TJDFT
Processo: 0703282-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MENOR INCAPAZ QUE NÃO INTEGRA A LIDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CONFIGURADA. PROCEDIMENTO HÍGIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTORES. PAIS DE CRIANÇA ATENDIDA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE QUE SE AFIRMAM PREJUDICADOS POR ERRO DE DIAGNÓSTICO QUANTO AO ESTADO DE SAÚDE DO MENOR. NEGLIGÊNCIA NÃO COMPROVADA DA MÉDICA PEDIATRA. PROFISSIONAL QUE DESENVOLVE RACIOCÍNIO CLÍNICO COMPATÍVEL COM O EXAME FÍSICO REALIZADO NO PACIENTE E COM AS INFORMAÇÕES A ELA REPASSADAS PELOS AUTORES EM ATENDIMENTO REALIZADO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. AGRAVAMENTO, NO MESMO DIA, DOS SINTOMAS DE INÍCIO NOTICIADOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE EXIGIU MAIOR INVESTIGAÇÃO, EM ESPECIAL PORQUE REVELADOS NOVOS SINTOMAS EM SEGUNDO ATENDIMENTO NA REDE PRIVADA DE SAÚDE. HIPÓTESE DE REGULAR CONSTRUÇÃO DA HISTÓRIA CLÍNICA DO PACIENTE. NEGLIGÊNCIA MÉDICA NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. PROVA DOCUMENTAL DEFICITÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELOS AUTORES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Ação de conhecimento em que deduzido interesse indenizatório exclusivo dos pais de menor que, segundo afirmado na peça vestibular, não teria recebido tratamento adequado na rede pública de saúde por conduta negligente da médica pediatra. Pretendida reparação pecuniária por gastos efetuados na rede privada de saúde com o custeio de serviços médicos e por danos morais pelo estado de preocupação e angústia vivenciado. Intervenção não autorizada do Ministério Público. Menor incapaz que não integra o polo ativo da demanda. Procedimento hígido. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. A despeito do interesse dos autores/apelantes em receber indenização, conquanto dano à saúde não tenha sofrido o menor pela falta de imediato e preciso diagnóstico pela médica do HRP-DF, verdade é que a evolução do quadro clínico da criança, exatamente porque não se mostrara suficiente a orientação médica anterior, tornou certa a necessidade de proceder a mais apurada investigação para escolha de adequado procedimento frente aos sintomas que se agravaram. Contexto em que coerente se mostrou, frente às novas circunstâncias, realizar exames complementares.
3. Situação concreta não destoa do que de normal ocorre na aplicação da ciência médica, a qual se faz pela construção da história clínica do paciente, que, entre outras informações, necessita da narrativa quanto à evolução dos sintomas.
4. Negligência não comprovada da profissional da medicina. Descumprimento não evidenciado do dever legal de dar adequada assistência ao paciente filho dos autores, que, registre-se, nenhum prejuízo sofreu em decorrência do atendimento que recebeu no Hospital Regional de Planaltina-DF. Omissão punível não configurada na hipótese sub judice. Dever de indenizar inexistente.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.